Tribunal: STF
Processo: ARE 1290731
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-08-22
Data de publicação: 2021-08-22

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. APLICAÇÃO DO ART. 1.033 DO CPC. OMISSÃO. PROVIMENTO. 



    1. Uma vez firmada a jurisprudência da Corte no sentido da natureza infraconstitucional da controvérsia e tendo o Superior Tribunal de Justiça não conhecido do recurso especial interposto simultaneamente ao extraordinário, sob o argumento de se tratar de matéria constitucional, é viável a aplicação da regra do art. 1.033, do Código de Processo Civil, desde que não remanesça outro óbice que impeça a sua aplicação. 



    2. Embargos declaratórios providos para manter o acórdão recorrido e determinar a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 1.033 do CPC.